Tribunal: STF
Processo: RMS 40167
Classe: RMS
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-07

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em recurso ordinário em mandado de segurança. Anistia. Fundamentos não infirmados. Mera reiteração das teses recursais. Súmula nº 287/STF. Não provimento. 



    1. A mera reiteração das alegações anteriores, as quais já foram devidamente enfrentadas na decisão monocrática impugnada, inviabiliza o êxito do agravo interno, em razão do óbice da Súmula nº 287/STF. 



    2. Conforme assentado no acórdão do Superior Tribunal de Justiça (STJ), é incabível, no caso, o mandado de segurança, uma vez que não foi comprovada qualquer ilegalidade no processo de revisão da anistia.



    3. O direito vindicado nos autos não se mostra líquido e certo, e sua análise demandaria dilação probatória incompatível com a via mandamental. 



    4. Agravo regimental não provido.